Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720079-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA LUIZA BASTO CORDEIRO MELLO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de petição, na qual foi deduzido pedido de antecipação de tutela recursal na apelação interposta pela autora nos autos n° 0708884-19.2021.8.07.0018. Na decisão de ID 36626197, esta Relatora indeferiu a concessão de antecipação da tutela recursal postulada. Intimados os requeridos, o Distrito Federal manifestou-se no ID 37038597, e o CEBRASPE, no ID 37828615, ambos pelo indeferimento do pedido da requerente. Em consulta aos autos principais (processo n° 0708884-19.2021.8.07.0018), verifica-se que sobreveio a distribuição da apelação cível interposta naquele feito, a qual, por força da prevenção, foi remetida ao em. Desembargador James Eduardo Oliveira, estando o feito concluso para a análise de Sua Excelência. Por outro lado, a certidão de ID 37949379 deste feito informou que a requerente não apresentou qualquer manifestação em relação ao decisum liminar proferido por esta Relatoria, de modo que houve o esgotamento da prestação judicial cabível neste processo. Nesse contexto, oficie-se ao em. Desembargador James Eduardo Oliveira, Relator da apelação cível n° 0708884-19.2021.8.07.0018, comunicando o teor da decisão proferida no ID 36626197 destes autos. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora